Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Número Único
: 1022419-82.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Imissão, Liminar]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (AGRAVADO), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (AGRAVANTE), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHANNE - CPF: 650.260.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DOMINGOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DE OLIVEIRA LUMA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MATTIELLO - CPF: 028.770.349-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VIDOTTO MARTINS - CPF: 161.811.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MAZIERO - CPF: 155.511.569-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 460.084.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI - CPF: 667.625.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIAS DOS ANJOS ONORIO - CPF: 014.291.271-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, CASSANDO A LIMINAR DEFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PARA SUSPENDER ATO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrido Roberto Cavalcante não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, eis que não há provas de que exista vulnerabilidade social neste caso, muito menos coletividade vulnerável ou qualquer uma das circunstâncias previstas na Lei 14.216/2021.

Ao contrário, a Recorrente apresentou provas de que no local existem chácaras de recreio e outros que não são enquadrados no conceito de vulneráveis, razão pela qual deve ser cassada a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por IVOJA SERVICOS LTDA – ME contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1022419-82.2021.8.11.0000 aviado na ação de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA” de nº 0009942-58.2005.811.0015 onde litiga com ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA e tem tramite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão interlocutória sob ID. 114026999 o relator deferiu a liminar vindicada tão-somente para suspender o ato de reintegração de posse, evitando a desocupação do imóvel até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 117974465 ausência de interesse recursal do Agravado, uma vez que não delimita a parcela do imóvel onde estaria situada a área de sua moradia/residência, postulando, indevidamente, direito alheio em nome próprio, sem qualquer autorização para tanto, nos termos do art. 18, do CPC/2015;

Sustenta a inaplicabilidade da medida cautelar da ADPF nº 828/DF e da Lei nº 14.216/2021 ao caso, tendo em vista que os elementos dos autos demonstram a inexistência de coletividade em situação de vulnerabilidade social;

Requer a reconsideração da decisão ora agravada, para novo julgamento, monocrático ou perante à Câmara, desta vez, afastando a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o restabelecimento da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo que havia ordenado imediata desocupação e a imissão da ora Agravante na posse do imóvel denominado Lote nº 27-A, destacado de área maior de 6.594,50 hectares, situado no Bairro Lídia, na Gleba Celeste – 4ª Parte, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, com área de 242 hectares, matriculado sob o nº 2.954, do CRI de Sinop-MT;

Contrarrazões sob ID. 117974493.

É o relatório.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo Dr. Leandro Facchin Rocha, OAB/MT 22166/O, por não caber sustentação oral de agravo interno interposto contra o indeferimento da liminar do agravo de instrumento.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB/MT 22166/O.

Senhor Presidente,

Perdoe-me, mas no momento em que a outra parte fez o pedido de retirada da pauta virtual, para efetuar sustentação oral, acreditei que o Tribunal tivesse nos concedido a palavra.

Fazendo um paralelo, com todo o respeito, sabemos que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, estamos tratando aqui de uma decisão baseada em uma medida cautelar, muito assemelhada a uma tutela provisória de urgência.

Então, Excelências, de qualquer forma, em nome do princípio da cooperação, fica registrado meu dissabor, porque esse Agravo pode demorar a ser julgado e o desrespeito com que o agravante trata o Poder Judiciário, trata a parte adversa, criando subterfúgios, criando incidentes para não cumprir uma reintegração deferida com emissão desde 2009.

Peço que compreendam minha irresignação e, douto relator, se possível, derrube essa liminar porque, palavras de Vossa Excelência; “não há probabilidade do direito” e não há essas famílias abarcadas pela ADPF 828 (ID 112853502-pág.11/28), Desembargadoras Marilsen Andrade Addário e Desembargadora Clarisse Claudino da Silva, não existem, senão teriam vindo ao processo.

Fica minha irresignação e minha sustentação oral, ainda que indeferida.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0009942-58.2005.811.0015, Código: 70324, em que figura como parte contrária IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME, perante a Segunda Vara da Comarca de Sinop/MT que assim decidiu:

“Cuida-se de ação reivindicatória ajuizada em 25.11.2005 (f. 02v) por Ivoja Transportes Ltda. Me., em face de Roberto Cavalcante da Silva e Manoel Domingos Filho arguindo, em síntese ser “legítimo proprietário do Lote nº 27-A (vinte e sete A), destacado de área maior de 6.594,50 hectares, situado no Bairro Lídia, na Gleba Celeste – 4ª Parte, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, com área de 242 hectares (...) matriculado sob o nº 2.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT” [sic].

A ação reivindicatória foi julgada procedente em 06.5.2009 (fls. 183/189), todavia, diante da informação constante da certidão lavrada pelo oficial de justiça em 17.7.2009 (fls. 272/273), de que existem famílias ocupando a área objeto da lide, bem como considerando a pendência de embargos de terceiros (Códs. 119563 e 118499), em apenso, discutindo direitos relativos à área em comento, foi suspenso o cumprimento da sentença até o pronunciamento definitivo do e. TJMT, nos recursos interpostos.

Da sentença, houve recurso por parte dos réus (fls. 200/205) e dos terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos (fls. 339/351), sendo ambos desprovidos pela Segunda Câmara Cível do e. TJMT em 23.3.2016 (fls. 452/458).

Do acórdão, os terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos e os réus Roberto Cavalcante da Silva e Manoel Domingos Filho opuseram embargos de declaração (fls. 461/479 e 482/497, respectivamente), os quais foram rejeitados em 06.7.2016 (fls. 542/545 e 547/550).

Embora certificado o trânsito em julgado do acordão, em 01.8.2016 (f. 552), segundo consta, os réus já haviam interposto recurso especial em 27.7.2016 (fls. 554/565), ao qual foi negado seguimento em 07.10.2016 (fls. 607/608), não logrando êxito os réus em fazer subir o Recurso Especial, que não foi conhecido pelo c. STJ, conforme decisão proferida em 22.9.2017 (fls. 630/633), que transitou em julgado aos 24.10.2017 (f. 634).

Em 14.11.2017 (fls. 637/638), a autora requereu “seja de imediato distribuído mandado de reintegração de posse/desocupação de imóvel dos que o detém injustamente, devendo os oficiais de justiça cumprirem a ordem em caráter de regime de urgência, eis que já foram pagas as diligências aos meirinhos à época do cumprimento da ordem sobrestada” [sic].

Os terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos se manifestaram em 17.11.2017 (fls. 649/652), requerendo “seja decretada a suspensão da presente ação até o julgamento final dos Embargos de Terceiro, bem como da Ação Anulatória” e, também, “seja efetuada a inspeção judicial no lugar da coisa” [sic], sendo o primeiro requerimento ratificado e reiterado pelos réus em 22.11.2017 (fls. 654/656).

O advogado Julierme Francisco Meira Silva, OAB/MT 11.811, em 21.3.2018 (f. 658), requereu vista dos autos em cartório, pedido prontamente deferido pelo Juízo, (f. 659), embora os autos estivessem conclusos no gabinete, com fundamento nos artigos 107, I, do CPC e 7º, XIII e XV da Lei nº 8.906/94.

É a síntese necessária. Decido.

Pois bem. Nesta data foram julgados os Embargos de Terceiro Códs. 118499 e 119563, em apenso, acolhendo os pedidos dos embargantes para mantê-los na posse das seguintes frações do imóvel objeto da presente ação reivindicatória: Luiz Vidotto Martins - 2,10ha (dois hectares e dez ares); Juliano Mattielo - 12,02ha (doze hectares e dois ares); Nelson Maziero - 12,02ha (doze hectares e dois ares), Odair Alves dos Santos - 3,63ha (três hectares e sessenta e três ares) e Cláudio Schanne - 3,3121ha (três hectares, trinta e um ares e vinte e um centiares).

Assim, com exceção das frações acima descritas, nada obsta a imissão da autora/exequente na posse do restante da área descrita na inicial e delimitada no memorial descritivo juntado à f. 24.

Com relação ao pedido formulado pelos terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos em 17.11.2017 (fls. 649/652) e pelos executados Roberto Cavalcante da Silva e Manoel Domingos Filho em 22.11.2017 (fls. 654/656), para suspensão da execução de sentença até o julgamento da ação anulatória Cód. 310284, proposta em 18.10.2017 por Roberto Cavalcante da Silva em face de Ivoja Transportes Ltda., ME, em trâmite por este Juízo, tal não merece acolhimento, porquanto, com relação aos terceiros, já foi reconhecida a sua posse nos embargos opostos.

Com relação ao executado, a propositura da ação anulatória, que ainda não foi sequer recebida, não obsta o cumprimento da sentença já transitada em julgado, devendo aguardar, assim como o fez a aqui exequente, o julgamento da referida ação declaratória de nulidade, para quiçá, obter o provimento jurisdicional almejado.

Com estas razões, indefiro o pedido formulado pelos executados e terceiros interessados, e determino o cumprimento integral da sentença proferida em 06.5.2009 (fls. 183/189), ratificada pelo e. TJMT no julgamento da Apelação nº 150591/2015 (fls. 452/458), determinando a expedição de mandado para imissão da exequente na posse do imóvel denominado “Lote nº 27-A (vinte e sete A), destacado de área maior de 6.594,50 hectares, situado no Bairro Lídia, na Gleba Celeste – 4ª Parte, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, com área de 242 hectares” [sic], descrito pormenorizadamente na matrícula nº 2.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT (fls. 20/21) e memorial descritivo juntado à f. 24, ressalvando, apenas, as frações cuja posse foi reconhecida em favor de Luiz Vidotto Martins - 2,10ha (dois hectares e dez ares); Juliano Mattielo - 12,02ha (doze hectares e dois ares); Nelson Maziero - 12,02ha (doze hectares e dois ares), Odair Alves dos Santos - 3,63ha (três hectares e sessenta e três ares) e Cláudio Schanne - 3,3121ha (três hectares, trinta e um ares e vinte e um centiares).

Expeça-se mandado de imissão de posse requisitando, se necessário, força policial para cumprimento da ordem (CPC, art. 139, VII c.c. 536, § 1º), com as cautelas de praxe, facultando a eventuais terceiros que porventura estiverem ocupando a área, desocupá-la voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias.

Promovam-se as devidas retificações inerentes à fase de cumprimento da sentença, facultando à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do crédito relativo à verba sucumbencial.

Cumpra-se e intimem-se.

Sinop/MT, 06 de abril de 2018.” (ID 112853455)”

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Come essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada tão-somente para suspender o ato de reintegração de posse, evitando a desocupação do imóvel até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal.

Comunique-se o juízo de origem.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Sustentou o agravante ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA, ora agravado, em síntese, que (i) restou demonstrada de forma razoável e evidente a existência da prejudicialidade externa e alta carga de subjetividade contida na r. decisão agravada; (ii) foi ignorada questão de existir sentença declarando a nulidade da matrícula 1.717, cujo julgado empresta à ação anulatória ampla probabilidade do direito nela postulado, suficiente para a suspensão cautelar da execução; (iii) considerável parte do imóvel é constituído de pequenas chácaras, onde os seus ocupantes construíram suas residências, nelas encontradas ainda animais domésticos, plantações em regime de economia familiar, pessoas idosas, crianças, etc; (iv) há prova judicial (Perícia Judicial produzida em autos apenso no Juízo de origem), de que o título de domínio e propriedade da parte IVOJÁ TRANSPORTES LTDA. ME não se localiza no lugar do imóvel requestado, mas sim no território de Município diverso; (v) necessidade de suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (vi) a sentença declaratória de nulidade da matrícula nº 1.717 e respectivas averbações (cadeia sucessória/dominial), cadeia esta da qual a Matrícula 2.954 do CRI/Sinop –MT (título da parte IVOJÁ TRANSPORTES LTDA. ME) faz parte, foi prolatada na data de 23/03/2007; (vii) a sentença executiva, da qual vem se valendo a parte IVOJÁ TRANSPORTES LTDA. ME para conseguir açambarcar o imóvel que pertence a parte ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA e seus prepostos, foi prol atada na data de 06/05/2009; (viii) no decorrer da fase de conhecimento do processo reivindicatório não era do conhecimento da parte ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA a existência da sentença anulatória já prolatada; (ix) a existência da sentença federal pretérita foi tempestivamente levada ao conhecimento do MM. Juiz a quo antes da decisão agravada, e que foi efetuado com fulcro no 435, caput, para a finalidades previstas nos Arts. 493/494, todos do CPC; (x) a parte IVOJÁ TRANSPORTES LTDA. ME já sabia que seu título não era válido para reivindicar; (xi) a prova emprestada, é de ser admitida pelos Eméritos Julgadores, a teor do art. 372, do CPC.

Anota a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de determinar a interrupção do cumprimento de mandado de imissão de posse.

Breve relato.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

De acordo com os autos a parte ora agravante, IVOJÁ TRANSPORTES LTDA. ME ajuizou ação reivindicatória ajuizada em 25.11.2005, em face de Manoel Domingos Filho arguindo, em síntese ser “legítimo proprietário do Lote nº 27-A (vinte e sete A), destacado de área maior de 6.594,50 hectares, situado no Bairro Lídia, na Gleba Celeste – 4ª Parte, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, com área de 242 hectares (...) matriculado sob o nº 2.954, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT” [sic].

A ação reivindicatória foi julgada procedente em 06.5.2009 (fls. 183/189), cuja sentença foi objeto de recurso por parte dos réus e dos terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos, sendo ambos desprovidos pela Segunda Câmara Cível do e. TJMT em 23.3.2016 (ID 112853471-pág.5).

Do acórdão, os terceiros Luiz Vidotto Martins e Odair Alves dos Santos e os réus Roberto Cavalcante da Silva e Manoel Domingos Filho opuseram embargos de declaração (fls. 461/479 e 482/497, respectivamente), os quais foram rejeitados em 06.7.2016 (ID 112853471-pág.10).

Os réus interpuseram recurso especial em 27.7.2016 (fls. 554/565), ao qual foi negado seguimento em 07.10.2016, não logrando êxito os réus em fazer subir o Recurso Especial, que não foi conhecido pelo c. STJ, cuja decisão transitou em julgado aos 25.10.2017 (ID 112853473-pág.8).

Na sequência, a parte ora agravada, ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA, autor do presente agravo de instrumento, em 22/11/2017, postulou a suspensão do pedido de cumprimento de sentença de imissão de posse, alegando a existência de ação anulatória, e existência de provas cabais de que o imóvel não pertence a IVOJÁ TRANSPORTES LTDA. ME, bem como que seu título de domínio é viciado, nulo de pleno direito, tendo originado a decisão ora agravada.

Pois bem.

Com efeito, analisando as alegações constantes na inicial deste recurso, verifico que, prima face, não se faz presente a probabilidade do direito alegado, haja vista que a questão apresentada pela parte ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA, em agravo de instrumento, aparentemente se encontra abarcada por coisa julgada material, em decorrência do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

Da mesma forma, tem-se dos autos, que os argumentos trazidos foram alvo de análise pelo magistrado de piso, quando do indeferimento da liminar proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de antecipação de tutela de evidência cumulada com pedido de cancelamento de registro imobiliário nº 14789-83.2017.811.0015, Código: 310284, publicada em 25/11/2021 (DJE n. 11107), sem notícia de que tenha apresentado recurso desta decisão.

Diante desse cenário, conclui-se por ora, em cognição sumária e não exauriente, que a parte ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II do CPC), que está privado da posse direta do bem, o que lhe acarreta notório e atual prejuízo.

Todavia, é preciso ressaltar que o cumprimento de sentença ora mantido deve observar as disposições excepcionais da Lei nº. 14.216/2021 e da ADPF 828 (ID 112853502-pág.11/28), que suspenderam despejos urbanos e rurais até 30 de junho de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19.

Com essas considerações, o deferimento da liminar vindicada tão-somente para suspender o ato de reintegração de posse, evitando a desocupação do imóvel até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB/MT 22166/O:

Excelência, eu compreendi, mas posso elaborar um requerimento?

Tudo que a parte quer, o requerimento, o pedido, é que se aguarde o término da ADPF, até porque, não se sabe se haverá suspensão da cautelar.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço
vênia
a Vossa Excelência, mas DOU PROVIMENTO ao recurso porque não há provas e o ônus é de quem alega.

Com efeito, nos autos não há provas de que há vulnerabilidade social neste caso, muito menos coletividade vulnerável ou qualquer uma das circunstâncias previstas na Lei 14.216/2021, que possa ser aplicável o fundamento relevante invocado por Vossa Excelência, que foi a ADPF 828.

Portanto, sem essa prova, diante da argumentação do douto patrono de que no local existem chácaras de recreio e outros que não são enquadrados no conceito de vulneráveis, e a parte contrária não fez prova em sentido inverso, não sobejam elementos que me confortem o deferimento do efeito suspensivo conferido ao Agravo de Instrumento.

Dessa forma, peço
vênia
mais uma vez e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, e casso a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Rendo-me aos argumentos da Desembargadora Clarice Claudino da Silva e retifico meu voto para acompanhá-la.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OTÍLIO RIBEIRO NETO OAB/MT13332-O:

Senhor Presidente,

Pela ordem! Eu também fiz o requerimento de sustentação oral.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Doutor, no caso não cabe sustentação oral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OTÍLIO RIBEIRO NETO OAB/MT13332-O:

Senhor Presidente, a palavra do advogado foi aproveitada, porque ele disse que no local há chácara de lazer, e não é verdade.

Outro detalhe, o Ministro Luiz Alberto Barroso, prorrogou a suspensão até outubro desse ano, inclusive houve um processo recente, desta semana, não vou dizer o nome, porque não atuo no processo, mas era uma invasão criminosa e o Juiz mesmo assim não deu a liminar em razão da ADPF.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Doutor, como o julgamento foi encerrado, caso entenda necessário, o senhor poderá opor recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em face da manifestação feita por Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022